Tribunal: TCU
Processo: 022.139/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pela sra. Marcia Camargo de Carvalho Porto Farias contra o Acórdão 11297/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele parcial provimento; 9.2. tornar sem efeito o item 1.7.1 do Acórdão 11297/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que novo ato de aposentadoria para a interessada deverá ser cadastrado no sistema e-Pessoal, contendo, no tocante aos "quintos" ou "décimos", adequada distinção entre as frações incorporadas até a edição da Lei 9.624/1998 e aquela sustentada por decisão judicial transitada em julgado; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente.